Tribunal: TJDFT
Processo: 0705726-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705726-36.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MULTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME APELADO: ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, MULTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de recursos de apelação interpostos por MULTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. e por ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - ME contra a sentença de ID no 71816144, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 8a Vara Cível de Brasília que julgou procedente os pedidos da inicial e da reconvenção, condenando ambas as partes ao pagamento de valores devidos. O art. 81 do Regimento Interno do TJDFT e seu §1o assim dispõe sobre a prevenção do órgão e do relator, in verbis: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva;” (destaquei) Após consulta realizada no sistema PJe de 2o grau, verifica-se que há prevenção da 8a Turma Cível em relação ao julgamento das seguintes apelações: 0736296-44.2019.8.07.0001 e 0721731-07.2021.8.07.0001, processos associados, referente às mesmas partes e à mesma causa de pedir. Prevenção esta que não foi observada quando do recebimento do AI no 0720900-54.2024.8.07.0000, que sequer foi conhecido. Assim, com o fim de se evitar decisões conflitantes, nos termos do §3o do art. 55, do CPC, devolvo o processo para redistribuição à 8a Turma Cível dessa e. Corte. Posto isso, determino a redistribuição dos autos na 8a Turma Cível, tendo em vista o afastamento dos i. Desembargadores DIAULAS RIBEIRO e MÁRIO-ZAM BELMIRO, em observância ao disposto no art. 81 do RI TJDFT/2016 e §3o do art. 55 do CPC. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador